Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que lhe impôs a condenação pelo pagamento de indenização por dano moral pela prática de ato ilícito, consistente na permissão de habilitação por terceiros de linha telefônica de titularidade do autor.

II. De início, requer o recebimento do recurso no duplo efeito, sob a alegação de possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação. No mérito, alega que a portabilidade é regular e já houve, inclusive, nova portabilidade para outra empresa telefônica. Para a hipótese de ser mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, quando restar comprovada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto

V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

VI. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

VII. Na espécie, a recorrente não demonstrou a regularidade da portabilidade, conforme acertadamente reconhecido na sentença. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da parte ré/recorrente, que não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

VIII. Com efeito, a indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).

IX. Por outro lado, para a fixação do valor do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razão pela qual o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.

X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redução do valor do dano moral, mantidos os demais fundamentos.

XI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.